Tribunal: TJDFT
Processo: 0030926-49.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030926-49.2015.8.07.0007 RECORRENTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA RECORRIDA: MARIA RAIMUNDA XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CONCISA. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES. REDUÇÃO DO PERÍODO. DPVAT. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DANOS ESTÉTICOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se confunde a decisão concisa com aquela desprovida de fundamentação. Esta é nula por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal; aquela, no entanto, mesmo concisa, reúne elementos que lhe dão sustentação, sendo, portanto, válida. 2 – É objetiva a responsabilidade do transportador em relação aos danos que causa a seus passageiros (artigos 734 e 735 do Código Civil c/c artigo 37, § 6o, da Constituição Federal c/c Enunciado no 187/STF). À luz do acervo fático-probatório dos autos, é patente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o dano enfrentado pela usuária do serviço público de transporte, consubstanciado em lesão na coluna provada por manobra brusca da motorista do ônibus, a qual trafegava em velocidade superior à permitida para a via. Desse modo, o dever de indenizar se configura, pois a causa do acidente de trânsito foi passagem descuidada por quebra-molas que implicou a queda da passageira dentro do ônibus e, por consequência, a lesão experimentada em sua coluna vertebral. 3 – À míngua de provas produzidas pela Autora hábeis a demonstrar o exato período no qual ficou afastada de sua ocupação profissional após o acidente, entendo que encontra amparo a irresignação recursal da Ré a fim de que os lucros cessantes incidam apenas durante o período reconhecido pelo il. Perito como necessário para a recuperação do tipo de lesão sofrida pela Autora, qual seja, 16 (dezesseis) semanas, ou seja, 4 (quatro) meses. 4 – Para dedução do seguro DPVAT da indenização fixada judicialmente é imprescindível comprovação de que o beneficiário tenha recebido a indenização securitária, com indicação precisa do seu valor. Precedentes do TJDFT. 5 – Levando-se em conta que a própria Autora admitiu expressamente ter recebido o seguro DPVAT, tal valor deve ser deduzido do montante da indenização por danos materiais arbitrada judicialmente. 6 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. À luz do critério bifásico adotado pelo STJ, verifica-se que o valor da indenização por danos morais arbitrado pelo Juiz a quo (R$ 15.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como considera de forma adequada à gravidade do fato danoso, a intensidade da culpa, a condição econômica da Ré e as condições pessoais da Autora, razão pela qual não merece reparos. 7 – Tendo em vista que a lesão experimentada pela Autora não ocasionou limitação para a realização das tarefas para as quais estava habilitada e habituada, de diarista e de empregada doméstica, não há que se falar em pagamento de pensão mensal. 8 – No caso dos autos, não há demonstração de que as lesões sofridas pela parte Autora tenham causado sequelas que, diante de deformidade física, causem repugnância ou desagrado do ponto de vista estético, mormente levando-se em consideração que simplesmente não há nenhuma fotografia nos autos do corpo da Autora, sendo impossível, portanto, aferir o alegado dano estético. 9 – Sem ao menos verificar, seja por meio de fotos, seja por qualquer outra prova capaz de atestar a dimensão, forma e localização das cicatrizes, resta impossível afirmar a efetiva ocorrência de dano estético, tendo em vista que o dano estético implica, inexoravelmente, a análise da aparência física da parte, a fim de verificar a existência ou não de anormalidade ou deformidade que possa agredir a visão, causando desagrado e repulsa a quem vê. 10 – Configurada a sucumbência recíproca, mas não proporcional, é devida a condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, de forma proporcional à derrota de cada uma no processo. Preliminar rejeitada. Apelação Cível da Autora desprovida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 944, caput, e parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que o valor a título de danos morais teria sido fixado de forma desproporcional ao presente caso; e c) artigos 82, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, asseverando que seria necessário, quando da redistribuição da sucumbência, o ressarcimento do valor adiantado pela recorrente para a realização da prova pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o (REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 944, caput, e parágrafo único, do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 82, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027